Tribunal: TJDFT
Processo: 0721391-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721391-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL AUGUSTO MAGALHÃES NETO RECORRIDO: MICHELLE FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARCERIA COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Confessada, pelo autor e em audiência de instrução, a realização de parceria comercial entre as partes litigantes - e não contrato de mútuo -, eventual pedido de ressarcimento em decorrência de investimento deve perpassar pelo procedimento especial bifásico da prestação de contas (art. 505 e seguintes do CPC), vocacionada à apuração de eventual prejuízo a ser ressarcido pelo(a) administrador(a) de ativos do investidor, com acertamento econômico definitivo. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, defendendo a existência de enriquecimento sem causa da parte recorrida, decorrente do recebimento de depósitos sem qualquer contraprestação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao malferimento ao art. 884 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005